Tribunal: TJMT
Processo: 50295-65.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 11/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210000437501
Data/hora de protocolamento: 09/02/2021 16:44
Número do processo: 8050295-26.2017.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da
Nome do autor/exequente da ação: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPERIA
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
78638061: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 87.311,81
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (03) Cumprida R$ 992,08 10 FEV 2021 02:51
16:44 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 992,08 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
11/02/2021 15:29
1 / 5
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (01) Cumprida R$ 12.331,39 10 FEV 2021 20:37
16:44 DOS SANTOS integralmente.
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
JUNO - BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (98) Não-Resposta - 11 FEV 2021 05:34
16:44 DOS SANTOS
Bloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
15:13 DOS SANTOS
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (01) Cumprida R$ 12.331,39 10 FEV 2021 04:32
16:44 DOS SANTOS integralmente.
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
11/02/2021 15:29
2 / 5
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (02) Réu/executado - 10 FEV 2021 17:59
16:44 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (01) Cumprida R$ 12.331,39 10 FEV 2021 05:04
16:44 DOS SANTOS integralmente.
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
BANCO XP S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (00) Resposta - 10 FEV 2021 17:45
16:44 DOS SANTOS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO ITAÚ BBA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (12) Cumprida R$ 12.331,39 10 FEV 2021 03:47
16:44 DOS SANTOS integralmente,
afetando depósito a
prazo.
11/02/2021 15:29
3 / 5
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (01) Cumprida R$ 12.331,39 09 FEV 2021 19:43
16:44 DOS SANTOS integralmente.
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
CCLA UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO -
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (12) Cumprida R$ 12.331,39 10 FEV 2021 05:55
16:44 DOS SANTOS integralmente,
afetando depósito a
prazo.
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 (12) Cumprida R$ 12.331,39 10 FEV 2021 17:45
16:44 DOS SANTOS integralmente,
afetando depósito a
prazo.
11/02/2021 15:29
4 / 5
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Desbloqueio de Valores
11 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 12.331,39 Não enviada - -
15:13 DOS SANTOS
11/02/2021 15:29
5 / 5